Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714612-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONDES SOUZA CARVALHO, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a exclusão da negativação do nome do autor com relação ao contrato do Banco do Brasil de N. 909425920, que instrui os autos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque, em que pese estar demonstrado o perigo de dano, o direito invocado nos embargos à monitória é o de declarar a nulidade do contrato de renovação de consignado realizado com a requerida, pois não foi a forma que anuiu pelo telefone. De se ver que, em sede de cognição sumária, a pretensão externada na peça encontra vedação no enriquecimento sem causa, ante a aquisição do valor obtido com a renovação do consignado e a ausência de pretensão de devolução da quantia obtida. Sustenta, ainda, sua pretensão no requerimento de concessão de justiça gratuita, todavia se observa que o soldo do embargante é reduzido somente em razão de empréstimos livremente pactuados. Não obstante, cabe frisar que a negativação do nome do requerido pelo autor é somente um dos efeitos decorrentes da mora (art. 394 do CC), não se justificando sua retirada somente pelo perigo de dano que o réu pode sofrer na realização das novas eleições em seu condomínio. Nesse sentido, indefiro, também, o pedido de gratuidade, sobretudo porque, na espécie, o embargante é servidor público, auferindo rendimento bruto de R$ 10.804,17, circunstância que denuncia que ela pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque as despesas discriminadas no contracheque foram livremente assumidas pelo requerido. No tocante ao pedido de determinação ao autor para a apresentação dos áudios das ligações telefônicas relativas aos empréstimos contrato CDC BBCRÉDITO RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO sob no 909.425.920 realizados entre os dias 04 a 06 de dezembro de 2018, verifica-se, conforme documento entranhado na lauda de ID 109054821, que a forma contratada não foi pelo telefone, e sim por terminal junto à uma agência do autor, motivo pelo qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, indefiro, pois o autor se recusa a sua realização, o que já frustra eventual conciliação. Preclusa a presente decisão, intimem-se às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem se possuem interesse na produção de outras provas.” Na origem, informa o réu/agravante ter oposto embargos à monitória, a qual foi indeferida nos termos da decisão retro. Sustenta que não tem condições de arcar com as despesas do processo, pois seu salário está totalmente comprometido com empréstimos, razão pela qual requer a gratuidade judiciária. Assevera não ter realizado a renovação do crédito consignado em agência, mas apenas por telefone. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, para que o feito tenha seu regular prosseguimento até o julgamento do mérito do agravo em relação à justiça gratuita. Requer, ainda, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do cadastro de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito; e para que seja determinada a juntada aos autos dos áudios das ligações telefônicas relativas ao empréstimo discutido nos autos. É o relatório. DECIDO. De início, observo que um dos pedidos formulados pelo agravante consiste na determinação para que o réu apresente as gravações das ligações telefônicas atinentes à contratação da operação de crédito. Em análise, verifico que o recurso não deve ser conhecido em relação a este ponto em particular, uma vez que temas relacionados à produção de provas não se incluem no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo, a seguir, o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Assim, uma vez que a pretensão do agravante não se enquadra no rol do art. 1.015, o recurso não deve ser conhecido neste ponto. Este é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal, confira-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de provas, cuja necessidade foi a fundamentação da nulidade da sentença antes proferida. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1419925, 07307097320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO REVOGA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO. NÃO PREVISÃO ROL ART. 1.015 CPC. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão que indefere a produção de provas ou revoga a decisão que designa audiência de instrução não encontra previsão legal para interposição de agravo de instrumento (art. 1.015/CPC). (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1408759, 07332715520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feito este destaque, conheço em parte do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques ID Num. 35130720, que o agravante recebe salário bruto superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e líquido superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento do agravante se deve a empréstimos consignados em folha de pagamento, que alcançam o limite de sua margem consignável. Nesse sentido, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e, em um primeiro momento, não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. Nesse ponto, ainda vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça possui diversos precedentes sobre esse fato, ou seja, contratação de empréstimos, livremente contratados pela parte, não demonstra situação de hipossuficiência econômica. Confira-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é policial militar reformado, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de exercer a profissão de advogado. 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de grande parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados no exercício de sua liberdade de escolha não representa situação de hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414678, 07046503920218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na exclusão do registro do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, igualmente, não verifico a probabilidade do direito pleiteado. Conforme se extrai dos autos de origem, é incontroverso que o réu/agravante, de fato, está inadimplente em relação ao contrato firmado com o autor/agravado. No mais, não houve declaração de nulidade contratual ou deferimento de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos. Dessa forma, como muito bem destacado pelo Juízo a quo, a negativação do nome do agravado é apenas consequência de sua mora, não estando demonstrada a probabilidade do direito quanto a este pedido. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 380 STJ. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CÁLCULOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DESPROVIDOS. 1. A propositura de ação revisional não autoriza, por si só, que o contratante deixe de quitar as parcelas no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336 do CC c/c o art. 330, § 3o, do CPC. 2. A apreciação da alegada abusividade das cláusulas contratuais diz respeito ao mérito da ação, o que impõe a necessidade da instauração do contraditório e da ampla. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro, no tocante à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ). 5. Negou-se provimento aos recursos.” (Acórdão 1411963, 07210287920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, preliminarmente, não verifico a presença dos requisitos autorizadores das medidas pleiteadas. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 18:03:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora